Tribunal: TJSP
Processo: 2109291-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão à suspensão de levantamento de quantia em execução oriunda de depósito de preço relativo à arrematação de direitos aquisitivos de imóvel – Admissibilidade – Prova inicial da aquisição de tais direitos anteriormente – Caso, ademais, em que alegada consumação da prescrição para cobrança de eventual diferença pelo antigo credor e exequente na referida demanda -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão à suspensão de levantamento de quantia em execução oriunda de depósito de preço relativo à arrematação de direitos aquisitivos de imóvel – Admissibilidade – Prova inicial da aquisição de tais direitos anteriormente – Caso, ademais, em que alegada consumação da prescrição para cobrança de eventual diferença pelo antigo credor e exequente na referida demanda - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.